Tribunal: STF
Processo: ARE 1492659
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-15
Data de publicação: 2024-05-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    PENAL. APELAÇÃO. ASSÉDIO SEXUAL. CONDENAÇÃO. RECURSOS DO RÉU E DO MINISTÉRIO PÚBLICO.



    Pretendida a condenação do acusado pelo delito de estupro, com indicações sobre a pena(Ministério Público). Pleiteado, preliminarmente, o reconhecimento de nulidades no inquérito policial, na ação cautelar e na ação penal. No mérito, a absolvição por atipicidade da conduta ou insuficiência de provas. Subsidiariamente, a desclassificação da conduta para a contravenção prevista no artigo 65 do Decreto- Lei nº 3.688/41, bem como o reconhecimento da atenuante prevista 65, III, alínea 'b', do Código Penal e a redução do índice aplicado em razão da causa de aumento (Defesa).



    1) Preliminares insubsistentes. Reconhecimento de nulidades no inquérito, na ação cautelar e na ação penal. Impossibilidade. A) Ilegalidade do procedimento investigatório, deflagrado sem a formalidade exigida, a partir da influência de testemunha. Não verificada. O inquérito policial foi devidamente instaurado mediante requisição do Ministério Público, que entendeu pela existência de indícios da prática de crime de assédio sexual. Testemunha que, na função de Juiz de Direito e superior hierárquico da vítima e do réu, tomou conhecimento do caso, restringindo-se a providenciar as medidas administrativas necessárias. (B) Nulidade pelo descumprimento do rito legal do procedimento ordinário em detrimento ao contraditório e à ampla defesa, diante da oportunidade dada ao Ministério Público de ofertar tréplica à resposta à acusação. Inocorrência. Manifestação ministerial que não apresentou provas, fatos ou argumentos novos, não sendo, portanto, determinante para o prosseguimento da ação penal. Ausência de prejuízo. (C) Nulidade das provas produzidas na ação cautelar, em razão da sucessão de laudos resultante da escuta protetiva, que possui natureza de prova testemunhal e não pericial, bem como da ausência de respostas aos quesitos apresentados. Inocorrência. Apresentação de laudos sucessivos devidamente justificados pela psicóloga subscritora. Independente da natureza atribuída, relatório imparcial, sem qualquer prejuízo à Defesa. Indeferimento do pedido de esclarecimentos motivado pelo magistrado. (D) Nulidade das provas testemunhais produzidas em audiência de instrução. Inobservância do impedimento de testemunhas, vedação à leitura de depoimento e da incomunicabilidade de testemunhas. Não verificada. Testemunhas, no caso, Juiz de Direito e Promotora de Justiça, que tiveram contato inicial com a vítima, mas não realizaram nenhum ato nos autos, seja na fase inquisitiva, seja na judicial. Depoimentos válidos. Ausência de comprovação da leitura de depoimento pela testemunha, mera suposição da Defesa. Testemunha que aparenta ter completo conhecimento do caso. Incomunicabilidade de testemunhas. Irregularidade prontamente sanada em audiência, assim que observada Depoimento que não destoou dos demais colhidos na mesma data.



    2) Crime de assédio sexual. Condenação legítima. Impertinência de condenação pelo delito de estupro. Acusado que, prevalecendo da condição de superior hierárquico, inerente ao cargo, constrangeu a vítima a lhe dar um beijo, para tanto, a segurando pelos braços. Peculiar relevância das palavras da vítima nos crimes cometidos sob o manto da clandestinidade. Precedentes. Coerência comas demais provas, inclusive com as declarações das testemunhas de acusação. Ação de segurar a vítima pelos braços foi a forma utilizada pelo réu para constrangê-la, sem contudo, no específico caso, ser entendida como ato violento caracterizador do delito de estupro. Inviáveis absolvição ou desclassificação para a contravenção penal prevista no art. 65 do Decreto-Lei nº 3.688/41, haja vista o cristalino intento do réu em obter vantagem sexual, prevalecendo-se de seu cargo, que vai muito além da contravenção de perturbação da tranquilidade, tendo ocorrido, inclusive, contato físico, mesmo que somente nos braços. 



    3) Dosimetria das penas. A) Reconhecimento da atenuante prevista 65, III, alínea 'b', do Código Penal. Impossibilidade. O pedido de desculpas realizado pelo réu que não pode ser considerado como forma espontânea de minorar as consequências do delito ou reparar o dano. B) Redução do índice aplicado em razão da causa de aumento prevista no artigo 216-A, §2º, do Código Penal. Impertinência. Respeitando-se o livre convencimento motivado do Julgador, fica mantida a fração máxima.



     Negado provimento aos recursos



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, XXXVII, XLVI, LIII, LIV e LV, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279/STF. Sobre o tema, a propósito:  



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa Reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos, tampouco para a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 2. Agravo regimental não provido” (ARE 1183314/CE - AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 15/04/2019).  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas. 3. Agravo regimental desprovido” (ARE 1165382/SP - AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 04/03/2020).  



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – MATÉRIA PENAL – ALEGADA VIOLAÇÃO AO PRECEITO INSCRITO NO ART. 5º, LVII, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO” (ARE 1131709 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 30/10/2018).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 15 de maio de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente